Tribunal: TJDFT
Processo: 0034225-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÕES INEXISTENTES.

1. Devidamente esclarecidas as questões relativas à distribuição dos ônus da sucumbência, à não cumulação de multa moratória com lucros cessantes e ao termo final dos juros e da correção monetária sobre o valor devido, não há contradição ou omissões a serem sanadas.

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração do autor e das rés.